Tribunal: TJDFT
Processo: 0734660-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CANCELAMENTO. AMORTIZAÇÃO DO VALOR PAGO. DATA FIM DOS DESCONTOS. DESDOBRAMENTOS DECORRENTES DO CANCELAMENTO DO CARTÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A amortização do valor pago a mais, bem como a data fim dos descontos, estão englobados no deferimento do pedido de cancelamento do cartão de crédito, proferido em sentença.
2. A equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ), deve ser utilizada de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
3. Apelação parcialmente provida.